Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-98.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005992-98.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), FRANCIANE SCHIO - CPF: 015.216.771-40 (RECORRIDO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005992-98.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Franciane Schio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora, ora Recorrida, é policial penal do Estado de Mato Grosso, nomeada na Diretoria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH, na cidade de Cuiabá/MT. Ocorre que foi removida de ofício para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme Boletim pessoal n. 00161/2019, diante disto requereu administrativamente a ajuda de custa, em razão do ato de interesse público, mas teve seu pedido indeferido, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

2. O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, sustenta que a ajuda de custo tem caráter indenizatório, não restando à utilização de recursos próprios, sendo, portanto, devida a negativa de pagamento, pois não houve cumprimento das exigências do artigo 21, da Lei Complementar n. 389/2010.

Alega ainda que a servidora teve seu enquadramento inicial na DENPEN, para a realização do curso de formação, mas foi regularizada na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde em 21/11/2018, conforme oferta de vagas disposta no edital do concurso público, sendo de opção do candidato o município, não sendo devido o pagamento da ajuda de custo por se tratar de mudança de caráter transitório, de interesse pessoal.

3. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar n° 389, de 31 de março de 2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, dispõe na Seção I sobre a ajuda de custo, in verbis:

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1° A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciário, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Art. 22 O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar no novo local de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou de retorno por motivo de doença comprovada.

4. Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que a remoção de ofício da servidora para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com distância que supera 30 quilômetros, é de interesse público, pois inicialmente havia sido lotada em Cuiabá/MT, mas pela oferta de vagas foi removida para outra cidade, bem como há, claramente, o cumprimento das exigências legais, conforme transcrito acima, portanto, a autora faz jus ao recebimento da ajuda pretendida.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “(...)
Diante do cotejo dos autos, e, em consonância com o conteúdo fático-probatório, vislumbro que a tese defendida pelo requerente ficou devidamente comprovada, no entanto a parte ré não demonstrou à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do CPC. Não há qualquer dispositivo na legislação apresentada que informe o dever do transferido de apresentar os valores gastos na mudança, logo entende-se que o requisito para concessão do benefício é a transferência de oficio. (...)Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, e com base na Lei Complementar supracitada, entendo pela procedência da ação, e, condenação do ente público estadual ao pagamento da ajuda de custo”.

6. Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1048643-54.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 17/04/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO
– PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

(N.U 1048665-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO
– PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

2. Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1027190-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

7.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para; CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento da ajuda de custo pretendida, nos termos LC n. 389/2010
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024